Tribunal: TJMT
Processo: 1005198-26.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005198-26.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Nulidade, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANNA ILIA DE FREITAS - CPF: 207.017.301-10 (RECORRIDO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. INSURGENCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. RECLAMADO CITADO QUANDO DA TRAMITAÇÃO

DO FEITO NA VARA FEDERAL. JUNTADA TEMPESTIVA DE CONTESTAÇÃO. RECLAMADO DEVIDAMENTE CITADO. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Sabe-se que a citação tem como finalidade assegurar o exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conferindo à

parte a possibilidade de participação de todos os termos do processo, dando conhecimento das imputações que lhe foram feitas.

2.No caso, vê-se que a reclamada fora devidamente citada, eis que havia juntado a defesa prévia, quando da tramitação do processo em Vara Federal.
Se há provas de que houve à citação válida da Reclamada, tal fato não gera a nulidade dos andamentos processuais.

3.Sentença mantida em seus próprios fundamentos.

4.Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatóri
o:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado à restituição dos descontos indevidos nos proventos da aposentadoria da reclamante, relativos aos meses de setembro/2019 a Dezembro/2019 e proporcional ao 13º Salário.

Inconformada, nas razões recursais, a reclamada pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, a preliminar de nulidade, em razão da ausência de intimação do Estado para contestar a ação, nos termos do artigo 9 e 10 do CPC.

Menciona que a decisão acolheu o petitório inicial, sem que houvesse no processo quaisquer indícios de citação do reclamado.

Nas contrarrazões recursais, a recorrida menciona que a reclamada já foi citada, inclusive apresentou a defesa, quando da tramitação do feito na Justiça Federal no processo de n.
1014041-53.2020.4.01.3600, pugnando
pela manutenção da sentença recorrida.

Houve declínio de competência, por força da tese fixada em sede de IRRD n. 85560/2016, sob tema 01.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023